Tribunal: TJES
Processo: 5001052-20.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001052-20.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RECORRIDO: ROMARIO DEPRA JUNIOR e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n° 5001052-20.2019.8.08.0021

Embargante: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Embargado: ROMÁRIO DEPRA JUNIOR

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO NA TABELA FIPE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

No caso em apreço, vejo que de fato incorreu em
omissão
na sentença de primeiro grau, bem como no acórdão que confirmou a sentença, uma vez que não houve previsão da forma de atualização da condenação. Os embargos, dessarte, devem ser
providos para suprir tal lacuna
.

Pois bem. É cediço que, mesmo não tendo constado da decisão condenatória a incidência de juros moratórios, a inclusão pode ser feita de ofício em qualquer momento da execução da sentença. Isso porque os juros de mora são considerados consectários legais da condenação, ou seja, consistem em uma consequência lógica do pronunciamento judicial, portanto, são tidos como matéria de ordem pública e podem ser incluídos pela parte exequente no pedido de cumprimento de sentença ou liquidação, ou, até mesmo de ofício pelo juiz. Da mesma forma, incide a correção monetária, eis que recupera a perda do poder aquisitivo da moeda.

Neste ponto, tratando-se de ilícito contratual, a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, 10 de abril de 2019 (Súmula 43/STJ) e, por seu turno, os juros moratórios são contados a partir da citação, nos moldes do art. 405, do Código Civil, segundo os índices da Corregedoria Geral de Justiça.

Destarte, os embargos devem ser providos, para reconhecer a omissão da sentença, confirmada pelo julgamento colegiado, que
passa a ser integrado da seguinte forma
:

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido do autor para condenar a requerida em pagar ao requerente o valor de R$ 10.430,00 (dez mil quatrocentos e trinta reais) correspondente ao bem furtado (HONDA NXR160 BROS ESDD 2016, placa PPS 5195) na ocasião do furto, conforme tabela FIPE (ID. 2362003 - Pág. 1),
com a correção monetária que deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo
(Súmula 43/STJ) e
com os juros moratórios a partir da citação
, nos moldes do art. 405, do Código Civil, segundo os índices da Corregedoria Geral de Justiça.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, e lhes
dou provimento
para retificar a sentença de primeiro grau e o acórdão prolatado, a fim de incluir a forma de atualização do valor constante na condenação, na forma acima explanada.

É como voto.

FABIO PRETTI

Relator

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.